Tribunal: TJSP
Processo: 1006379-88.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA APOSENTADORIA DA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL – Mostra-se necessária a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos de aposentadoria da correntista, teto estabelecido pelo art.2o, §2o,I, da Lei 10.820/03, para que seja garantida a preservação de parte suficiente dos vencimentos do

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA APOSENTADORIA DA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL – Mostra-se necessária a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos de aposentadoria da correntista, teto estabelecido pelo art.2o, §2o,I, da Lei 10.820/03, para que seja garantida a preservação de parte suficiente dos vencimentos do autor a fim de suprir suas necessidades urgentes e básicas – Inexiste débito anterior ao provimento judicial que autorize a restituição das prestações sem limitação - Não se vislumbra a ocorrência de dano moral, porque os descontos ocorreram por força de contratos livremente pactuados entre as partes, e não por liberalidade abusiva da instituição financeira – Ação procedente em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291792
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006379-88.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante MAURA
SILVIA NASCIMENTO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006379-88.2018.8.26.0072 -Voto no
2
VOTO N° 30.580
APELAÇÃO No 1006379-88.2018.8.26.0072
COMARCA: BEBEDOURO 2a V.C.
APELANTE: MAURA SILVIA NASCIMENTO MARTINS (JUST. GRAT.)
APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
MM. JUIZ: Senivaldo dos Reis Júnior
OBRIGAÇÃO DE FAZER
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS -
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA
APOSENTADORIA DA AUTORA
IMPROCEDÊNCIA

REFORMA PARCIAL Mostra-se necessária a limitação dos
descontos a 30% dos rendimentos líquidos de aposentadoria da
correntista, teto estabelecido pelo art.2o, §2o,I, da Lei 10.820/03,
para que seja garantida a preservação de parte suficiente dos
vencimentos do autor a fim de suprir suas necessidades urgentes e
básicas Inexiste débito anterior ao provimento judicial que
autorize a restituição das prestações sem limitação - Não se
vislumbra a ocorrência de dano moral, porque os descontos
ocorreram por força de contratos livremente pactuados entre as
partes, e não por liberalidade abusiva da instituição financeira
Ação procedente em parte. Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição
de indébito e indenização por dano moral, julgada
improcedente, ao fundamento de que a limitação das deduções
de empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos da autora se
limitam aos créditos consignados, não se estendendo aos
mútuos com débito automático em conta corrente (fls.
156/163).
Inconformada,
a
autora
interpõe
apelação,
insistindo na alegação de que as retenções de empréstimos
resultam
numa
dedução
de
67,20%
de
seu
benefício
previdenciário correspondente a um salário mínimo mensal,
subtraindo a renda necessária à sua subsistência, em ordem a
que a ação seja julgada procedente, para limitar a dedução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006379-88.2018.8.26.0072 -Voto no
3
dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, repetindo o
indébito do que foi cobrado a maior, além de condenar o banco
réu ao pagamento de indenização por dano moral (fls.
165/170).
Tempestivo, desprovido de preparo ante a gratuidade
concedida e respondido, o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O apelado afirma a legalidade na retenção da
remuneração recebida pela apelante no patamar e forma
efetuados, porque não há falar em limitação de empréstimos
pessoais com retenção das prestações por meio de débito
automático em conta corrente, o que foi acolhido pelo MM.
Juiz sentenciante para julgar procedente a ação.
No caso presente, os descontos promovidos na conta
corrente em que o apelante recebe sua aposentadoria, no valor
de R$ 639,66, corresponde a uma retenção aproximada de 72% de
sua verba alimentar correspondente a um salário mínimo
mensal, conforme se infere do documento de fls. 22.
Note-se também, que da forma como efetuado pelo
apelante, os descontos das parcelas do empréstimo farão com
que o saldo remanescente seja insuficiente para a
sobrevivência da apelante, praticando, dessa maneira, algo
similar à penhora e violando a dignidade da pessoa humana.
Como o art. 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, disciplina que os vencimentos são impenhoráveis, os
descontos efetuados pelas instituições financeiras apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006379-88.2018.8.26.0072 -Voto no
4
devem mesmo remanescer limitados, em razão do princípio da
razoabilidade, garantindo-se, assim, a preservação de parte
suficiente dos vencimentos do trabalhador a fim de suprir
suas necessidades urgentes e básicas.
A propósito:
“O
banco
não
pode
apropriar-se
da
integralidade dos depósitos feitos a título
de salários, na conta de seu cliente, para
cobrar-se de débito decorrente de contrato
bancário, ainda que para isso haja cláusula
permissiva no contrato de adesão.” (REsp n.o
492.777/RS, Relator Ministro RUY ROSADO DE
AGUIAR, 4a Turma, j. em 5/6/2003).
A Lei n.o 10.820/2003 possibilitou aos empregados
regidos pela CLT a autorização para o desconto em folha de
pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos
concedidos por instituições financeiras, desde que o desconto
não exceda a 30% da remuneração disponível, limite que poderá
ser de 40%, para o total das consignações voluntárias. A
mesma lei também permitiu que os titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão autorizem o INSS a proceder aos
descontos
referidos,
podendo,
ainda,
autorizar
que
a
instituição financeira onde recebam seus benefícios retenha,
para amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, observado, em qualquer caso, o limite de 30% do
valor dos benefícios.
Nesse sentido, o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006379-88.2018.8.26.0072 -Voto no
5
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONTOS
EM
CONTA
CORRENTE.
SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES DA
CORTE.
“1.- A jurisprudência desta Corte já decidiu
que
"o
banco
não
pode
apropriar-se
da
integralidade dos depósitos feitos a título de
salários, na conta do seu cliente, para cobrar-
se de débito decorrente de contrato bancário,
ainda que para isso haja cláusula permissiva
no contrato de adesão" (REsp 492.777/RS, Rel.
Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 1.9.2003).
2.-
Entretanto,
tal
orientação
deve
ser
harmonizado com precedente da Segunda Seção
deste Tribunal (REsp 728.563/RS, Rel. Min.
ALDIR PASSARINHO, DJ 8.6.2005), que consolidou
o entendimento de que "é válida a cláusula que
autoriza o desconto, na folha de pagamento do
empregado
ou
servidor,
da
prestação
do
empréstimo contratado, a qual não pode ser
suprimida por vontade unilateral do devedor,
eis que da essência da avença celebrada em
condições de juros e prazo vantajosos para o
mutuário". 3.- Ante tais lineamentos, esta
Corte firmou o entendimento de que, "ante a
natureza alimentar do salário e do princípio
da razoabilidade, os empréstimos com desconto
em
folha
de
pagamento
(consignação
facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30%
(trinta
por
cento)
dos
vencimentos
do
trabalhador (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011). 4.- Agravo
Regimental improvido.” (AgRg no AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006379-88.2018.8.26.0072 -Voto no
6
7337/SP Terceira Turma Julgadora Rel. Min.
Sidnei
Beneti,
J.
23/04/2013

Dje.
07/05/2013)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO/CONSIGNADO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL
NÃO COLIDENTE COM NORMA ESTADUAL.
1. Os descontos de empréstimos na folha de
pagamento são limitados ao percentual de 30%
em razão da natureza alimentar dos vencimentos
e do princípio da razoabilidade.
2. "Não há antinomia entre a norma estadual e
a regra federal, pois os artigos 2o, § 2o, I,
da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do
Decreto
6.386/2008,
impõem
limitação
ao
percentual
de
30%
apenas à soma das consignações facultativas" (REsp n. 1.169.334/RS).
3.
Agravo
regimental
desprovido.” (AgRg no REsp 1247405 / RS

Terceira Turma Julgadora - Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA
DJ. 06/02/2014
Dje.
17/02/2014).
Dessa forma, de rigor a modificação do resultado de
improcedência da ação decretada em primeiro grau, de forma a
se estabelecer a limitação de descontos de empréstimos
contraídos pela apelante com o banco apelado a 30% de seus
rendimentos líquidos.
Por outro lado, não há falar em repetição de
indébito de dívida hígida e devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006379-88.2018.8.26.0072 -Voto no
7
Com
efeito,
a
apelante
tomou
os
empréstimos
pessoais regularmente e pactuou seus vencimentos, sendo que a
limitação da dedução das prestações não impede que o saldo
impago recaia em mora, pelo que incidirá encargos da
inadimplência calculados mensalmente, resultando, ao final do
prazo do contrato, num saldo devedor expressivamente superior
ao valor da dívida inicial, perpetuando a obrigação em face
da devedora.
Some-se a isso, que o pacto que estabelece a
retenção de prestações que excedam o numerário necessário
para garantir a subsistência do devedor não é ilegal até que
este a reclame, e dessa forma não há falar em indébito que
autorize a restituição das quantias regularmente pagas.
Finalmente, não se vislumbra a ocorrência de dano
moral na hipótese sob julgamento, porque os descontos
ocorreram por força de contrato livremente pactuado entre as
partes, e não por liberalidade abusiva da instituição
financeira,
não
decorrendo
dessa situação abalo
moral
suscetível de reparo por meio de fixação de indenização
correspondente.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 11a Câmara
de Direito Privado, conforme se observa a seguir:
“CONTRATO BANCÁRIO Mútuo Descontos de prestações
mensais em folha de pagamento Os descontos devem se
limitar ao montante de 30% dos vencimentos auferidos
pelo autor, em respeito ao princípio da dignidade
humana, de modo a preservar o caráter alimentar da
remuneração Inexistência de dano moral Embora o réu
tenha efetuado descontos relativos aos empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006379-88.2018.8.26.0072 -Voto no
8
consignados diretamente na conta corrente do autor,
tal fato, por si só, não autoriza a condenação ao
pagamento de indenização por dano moral, uma vez que
os valores cobrados eram efetivamente devidos Recurso
parcialmente provido.”(Apelação no 0000196-39.2012,
Rel.
Des.
RENATO
RANGEL
DESINANO,
julgado
em
12/03/2014).
Do exame dos autos não se observa conduta ilícita
ou má-fé por parte do banco réu no negócio entabulado com a
apelante que viesse a ensejar sua condenação à indenização
por danos morais, razão pela qual de rigor o desprovimento do
recurso interposto pelo requerente neste tocante.
Dessa
forma,
a
ação
é
julgada
parcialmente
procedente, para impor ao banco apelado a limitação das
deduções dos empréstimos pessoais a 30% da aposentadoria
líquida da apelante.
Com o resultado do recurso, fica reconhecido a
sucumbência recíproca, de modo que cada parte arcará com as
custas e despesas processuais a que deram causa, e com os
honorários de sucumbência da parte contrária, atribuindo-se
ao réu apelado a verba honorária fixada por equidade em R$
800,00, e à autora apelante o pagamento dos honorários
fixados em 10% sobre o valor da causa, da qual fica isenta se
e enquanto perdurar a gratuidade da justiça.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto, para julgar parcialmente procedente a ação, a fim
de limitar os descontos dos empréstimos contraídos pela
autora a 30% do valor líquido do benefício previdenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006379-88.2018.8.26.0072 -Voto no
9
recebido mensalmente.
WALTER FONSECA
Relator